Tribunal: TJMT
Processo: 1010944-66.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010944-66.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERENTE), GLEBSON DOS SANTOS COSTA (REQUERIDO), JOÃO PAULO ALMEIDA SILVA (REQUERIDO), LINDONDION BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REQUERENTE), GLEBSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 704.626.922-05 (REQUERIDO), LINDONDION BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 987.770.682-20 (REQUERIDO), JOAO PAULO ALMEIDA SILVA - CPF: 074.469.241-52 (REQUERIDO), WANDERSON TAVARES DA SILVA - CPF: 060.983.781-85 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO EDUARDO SOKOLOWSKI - CPF: 052.118.571-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LIMA DA SILVA - CPF: 046.818.461-98 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE. FIXOU HONORÁRIOS EM BENEFÍCIO DO DR. MATHEUS ROOS.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO – DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
DECISUM
FUNDAMENTADO NA EXCEPCIONALIDADE DO CONTEXTO DE PANDEMIA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Não estando demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, não há falar em atribuição de efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que revoga a prisão preventiva do acusado, sobretudo quando tal
decisum
se encontrar devidamente fundamentado na excepcionalidade do contexto de pandemia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação cautelar, com pedido de liminar, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
a fim de que seja atribuído efetivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0000071-41.2020.8.11.0059, código 124349, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que revogou a prisão preventiva de
Glebson dos Santos Costa
,
Lindondion Barbosa de Oliveira
Sousa

e
João Paulo Almeida Silva
.

Depreende-se do caderno processual que os três requeridos respondem pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006); o primeiro e o segundo, também pelo delito de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas); e o primeiro e o terceiro, também pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal).

O
parquet
assevera que a segregação cautelar dos requeridos fora decretada para a garantia da ordem pública, mas que, em virtude da pandemia da Covid-19 e da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, o magistrado de origem revogou a custódia e aplicou medidas cautelares diversas.

Relata ter interposto recurso em sentido estrito contra tal
decisum
, porém argumenta que, como o art. 584 do Código de Processo Penal não confere efeito suspensivo a essa espécie recursal em hipóteses como esta, faz-se necessária a concessão da medida cautelar em comento, para que a prisão preventiva dos requeridos seja imediatamente restabelecida.

Nesse sentido, alega, em síntese, que “
a manutenção da decisão vergastada abre precedente perigoso, na medida em que revoga a prisão preventiva de criminosos perigosos enquanto estão presentes os pressupostos e os fundamentos da prisão cautelar
”. Outrossim, sustenta que as medidas profiláticas necessárias já foram adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus nos estabelecimentos prisionais estaduais, e que os requeridos nem sequer fazem parte do denominado “grupo de risco” da Covid-19.

Com tais considerações, pugna para que seja atribuído efeito ativo ao mencionado recurso, restabelecendo-se a custódia cautelar dos requeridos (Id. n. 40958451).

Junta documentos (Ids. n. 40958452 a 40958469).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 43573980).

O juízo de origem prestou informações (Id. n. 46421968).

Os requeridos apresentaram contestações; o advogado Matheus Roos, nomeado para atuar em favor de
Glebson
e
Lindondion
, pleiteou a fixação de honorários

(Ids. n. 44150455 e 98370484).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
da ação (Id. n. 103046465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
Glebson dos Santos Costa
,
Lindondion Barbosa de Oliveira
Sousa
e
João Paulo Almeida Silva

respondem pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006); o primeiro e o segundo, também pelo delito de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas); e o primeiro e o terceiro, também pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), e tiveram suas prisões preventivas revogadas pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

O
parquet
assevera que a segregação cautelar dos requeridos fora decretada para a garantia da ordem pública, mas que, em virtude da pandemia da Covid-19 e da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, o magistrado de origem revogou a custódia e aplicou medidas cautelares diversas.

Relata ter interposto recurso em sentido estrito contra tal
decisum
, porém argumenta que, como o art. 584 do Código de Processo Penal não confere efeito suspensivo a essa espécie recursal em hipóteses como esta, faz-se necessária a concessão da medida cautelar em comento, para que a prisão preventiva dos requeridos seja imediatamente restabelecida.

Nesse sentido, alega, em síntese, que “
a manutenção da decisão vergastada abre precedente perigoso, na medida em que revoga a prisão preventiva de criminosos perigosos enquanto estão presentes os pressupostos e os fundamentos da prisão cautelar
”. Outrossim, sustenta que as medidas profiláticas necessárias já foram adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus nos estabelecimentos prisionais estaduais, e que os requeridos nem sequer fazem parte do denominado “grupo de risco” da Covid-19.

Inicialmente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem reputado admissível a decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar que confere efeito ativo ao recurso em sentido estrito, não se aplicando, nessas hipóteses, o enunciado sumular n. 604 daquela Corte, que veda a utilização do mandado de segurança para tal finalidade (STJ,
Habeas Corpus
n. 487.314/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 23.4.2019; data da publicação: 3.5.2019; STJ,
Habeas Corpus
n. 374.718/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 9.3.2017; data da publicação: 14.3.2017).

Todavia, para que a medida antecipatória seja concedida, é necessário que fiquem evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso interposto e o perigo da demora na análise da impugnação, sem perder de vista o caráter excepcional da prisão preventiva.

Por outro lado, conquanto o Plenário da Suprema Corte não tenha referendado a decisão prolatada pelo Min. Marco Aurélio na ADPF n. 347/DF, como bem enfatizado pelo requerente, certo é que a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, contém orientações semelhantes àquelas veiculadas no mencionado
decisum,
dentre as quais a de que os juízes e tribunais do País reavaliem as prisões provisórias por delitos que não envolvam violência ou grave ameaça a pessoa.

Na espécie, compulsando detidamente os autos, observo que os requeridos foram denunciados por crimes que se enquadram nesse perfil. Além disso, verifico que as quantidades de substâncias entorpecentes mencionadas na peça acusatória, que teriam sido apreendidas em poder dos requeridos (uma porção de 2,47g de cocaína, 14 de maconha, com massa total pouco superior a 20g, e pouco menos de 30g de “
material de tonalidade esbranquiçada, ainda não identificado
” [Id. n. 46421974, p. 3;
sic
]), não são significativas, o que denota, ao menos em princípio, a reduzida gravidade concreta da conduta.

É bem verdade que dois dos requeridos, a saber,
Lindondion
e
João Paulo
, estão respondendo por homicídio qualificado tentado, supostamente perpetrado quatro dias antes dos fatos em análise, circunstância que, aparentemente, demonstraria a sua propensão a cometer novas infrações penais. Contudo, entendo que tal questão deve ser enfrentada no processo atinente ao delito contra a vida.

Ademais, não vejo como desprezar o princípio da confiança no juiz da causa, segundo o qual o magistrado de primeiro grau, por ter contato mais próximo com os fatos em análise, é dotado de melhores condições para avaliar a pertinência da manutenção ou não dos requeridos no cárcere.

Nessa linha intelectiva, constata-se que foram aplicadas aos requeridos, em substituição à custódia, diversas medidas que se revelam razoáveis e proporcionais ao caso concreto, como o recolhimento domiciliar no período noturno e autorização de deslocamento de suas residências apenas para fins médicos, providências que se mostram aptas a acautelar a ordem pública no presente contexto.

Por derradeiro, o requerente não logrou demonstrar concretamente que o aguardo do regular processamento e julgamento do recurso em sentido estrito possa tornar inócua a pretensão, na medida em que inexistem nos autos quaisquer indicativos de que os requeridos tenham voltado a delinquir ou descumprido as determinações contidas no
decisum
invectivado.

Nesse particular, a Procuradoria-Geral de Justiça bem enfatizou que “
o requerente não apresentou nenhum elemento que indique que os réus praticaram ou estão praticando fatos delituosos após a concessão da liberdade nos autos da Ação Penal n. 0000071-41.2020.8.11.0059, ou seja, desde 23.03.2020, há mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses. Ou ainda, que os requeridos descumpriram as medidas cautelares concedidas em substituição à custódia
” (Id. n. 103046465, p. 7).

Defrontando-se com caso análogo, esta Corte Estadual assim decidiu:

“
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO – INVIABILIDADE – DECISÃO COMBATIDA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – AÇÃO CAUTELAR IMPROCEDENTE.

Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.

Constatada a inexistência de perigo de dano ou ameaça direta ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida
” (TJMT, Ação Cautelar n. 1010809-20.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 25.8.2021; data da publicação: 27.8.2021).

Por fim, revela-se devido o arbitramento de honorários em benefício do advogado Matheus Roos, defensor dativo dos requeridos
Glebson
e
Lindondion
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a ação e fixo honorários em benefício do Dr. Matheus Roos, à razão de 5 URHs, em conformidade com o item 11.1 da Tabela XIX da OAB/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021